Tribunal: TJMT
Processo: 0026783-30.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026783-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PHELIPE WERNECK FARIAS - CPF: 039.770.541-71 (APELANTE), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DE DIFERENÇAS INDEVIDAS. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADO. MULTA COMINATÓRIA INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de valores cobrados a título de diferenças não repassadas pelo FNDE no âmbito de contrato FIES, mas indeferiu pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação de conduta lesiva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia limita-se a verificar se a cobrança indevida realizada pela instituição de ensino superior, acompanhada de suposto impedimento à rematrícula e frequência às aulas, autoriza a fixação de indenização por danos morais e aplicação de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A mera cobrança de valores posteriormente reconhecidos como inexigíveis, desacompanhada de comprovação de constrangimento ou exposição vexatória, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

4. Não há nos autos prova de impedimento concreto à rematrícula, à frequência às aulas ou à realização de avaliações, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Os documentos carreados aos autos demonstram que o aluno foi regularmente rematriculado, tendo inclusive requerido o trancamento/desistência do curso.

6. Inexistindo prova do descumprimento da ordem judicial, revela-se incabível a fixação de astreintes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese firmada
:
"A cobrança indevida por instituição de ensino superior, sem comprovação de impedimento concreto à vida acadêmica do aluno beneficiário do FIES, não configura, por si só, dano moral indenizável. Igualmente, a ausência de prova de descumprimento da tutela antecipada impede a aplicação de multa cominatória."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC, arts. 373, I; 497, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.08.2017;

TJMT, N.U 1009345-03.2019.8.11.0041, Des. João Ferreira Filho, DJE 01.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
PHELIPE WERNECK FARIAS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reparação de Danos Morais”
(Proc. nº

0026783-30.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante em desfavor da UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – UNIC e outros EDUARDO LINDE SACHETTI , julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
“ratificar os fundamentos da tutela antecipada e, no mérito, declarar inexigível todo e qualquer valor cobrado pela ré a título de diferenças de semestralidade quanto ao repasse do FNDE do contrato de financiamento em nome do autor
”, inclusive custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. n° 272649472).

No presente recurso, o apelante insurge contra indeferimento dos danos morais e da não aplicação da multa cominatória, sob o argumento de que, “
a parte Recorrida realizou diversas cobranças indevidas, ainda que ciente se tratar de aluno beneficiário do FIES”
, e, além disso,
“foi impossibilitada de realizar a rematrícula, sendo-lhe negada a inclusão do nome na lista de chamada, bem como não lhe foi permitido frequentar as aulas e realizar as avaliações/provas”.

Para reforçar sua alegação, sustenta que houve violação à dignidade da pessoa humana, afronta à honra e limitação do direito fundamental à educação, caracterizando-se dano moral indenizável.

Adicionalmente, aduz que a sentença foi omissa quanto à aplicação da multa diária (astreintes) pelo reiterado descumprimento das decisões judiciais que deferiram a antecipação da tutela, a qual autorizava a rematrícula e a realização de provas, sendo que a instituição permaneceu inerte mesmo após diversas intimações.

Pede, pois, a reforma da sentença para
“CONDENAR a parte Recorrida ao pagamento de INDENIZAÇÃO PELO DANOS MORAIS experimentados pela parte Recorrente;”
bem como
“Realizar a APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES)”.

(cf. Id. n° 272649491)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 272649494).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o juízo de origem reconheceu a inexistência dos valores indevidamente cobrados pela instituição de ensino IUNI EDUCACIONAL S/A (UNIC), visto o autor/apelante ser beneficiário do FIES com cobertura integral, mas deixou de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e também não aplicou multa por descumprimento da tutela antecipada, razão pela qual o recurso foi interposto.

Em suas razões recursais, a insurgência do apelante se concentra em dois pontos: (i) o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de danos morais e (ii) a aplicação de multa diária (astreintes) em razão do alegado descumprimento de tutela provisória.

Ao analisar os autos, constato que a sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Com efeito, o reconhecimento judicial da inexistência de dívida, por si só, não configura automaticamente ofensa a direito da personalidade ou situação constrangedora ensejadora de indenização por dano moral.

Para que se configure a responsabilidade civil por abalo extrapatrimonial, exige-se a demonstração concreta de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil.

No presente caso, conforme reconhecido na sentença, apesar de alegar que foi impedido de efetuar rematrícula e de frequentar aulas, o autor não logrou êxito em comprovar que tais ocorrências se efetivaram de maneira concreta, ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 373, inciso I, do CPC.

Ademais, apesar da revelia, a parte apelada juntou documentos comprovando que o apelante foi rematriculado nos anos de 2017 e 2018, tendo inclusive desistido do curso no primeiro semestre do ano de 2019, conforme documentos de ids. 272649479 e 272649481.

Não se desconhece a jurisprudência que reconhece o direito à indenização quando a instituição de ensino impede, de forma comprovada, o aluno de exercer regularmente sua vida acadêmica em decorrência de cobranças indevidas.

Contudo, tal medida exige prova robusta do constrangimento efetivo e direto, o que não se vislumbra no presente feito.

O ato realizado pela instituição financeira, de apenas cobrar o valor, não aflora sentimentos universais desta maneira a ponto de gerar abalo à dignidade, sobretudo quando não há indícios de humilhação e sofrimento de ordem subjetiva, em razão da cobrança indevida, nem mesmo ofensa à honra e dignidade.

Cito precedentes do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL, POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SEDE DE APELO RARO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A instância de origem considerou indevido o pedido de indenização decorrente de serviços não solicitados, pois não ficaram demonstrados os danos morais na espécie. A alteração de tais conclusões, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg no AREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015; AgRg no REsp. 1.516.647/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.5.2015).
3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017-destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. AFASTADO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS CONTIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 4.
No tocante à possibilidade de configuração do dano moral presumido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).
(...)”
(AgRg no AREsp 642.115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 10/10/2016-destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.
‘A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação’ (AgRg no REsp N.1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015).
2.1 O Tribunal de origem, após análise das provas dos autos, decidiu pela inexistência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, depreendendo-se que a situação não ultrapassou a razoabilidade, o incômodo e o dissabor decorrentes da normalidade cotidiana. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 605.634/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016-destaquei).

Este Tribunal também tem decidido neste sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR
– REDUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO POR ATO GOVERNAMENTAL UNILATERAL – COBRANÇA DA DIFERENÇA PELA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE PARA IMPOR À IES QUE ARQUE COM A DIFERENÇA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXISTENTE – GESTÃO DO PROGRMA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – IES ALHEIA AO CONTRATO ENTRE O ALUNO E O MEC – PERMISSÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DIRETAMENTE DO ALUNO – RESTRIÇÕES ACADÊMICAS POSSÍVEIS E PERMITIDAS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA IUNI PROVIDO – RECURSO DO ALUNO PREJUDICADO. 1. O acadêmico que contrata com o Governo Federal, via MEC e FNDE, o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espera que, no meio do contrato, seja surpreendido pela redução unilateral do valor do financiamento, mas, tanto por força legal quanto contratual, se tal redução for posteriormente realizada por ato frustrante do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença percentual e financeira entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior, que, embora tendo aderido ao sistema FIES como mera coparticipante operacional prestadora do serviço educacional, mas sem qualquer participação no contrato de FIES entre o aluno e o Governo Federal, não pode ser compelida a subsidiar o valor da diferença, pois, do contrário, estria respondendo objetivamente, com o seu patrimônio pessoal e fora do regime jurídico da responsabilidade legal e contratual, pelos efeitos de ato praticado exclusivamente por terceiro. 2. Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingindo por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença,
não configurando, por outro lado, dano moral indenizável qualquer providência adotada contra o aluno inadimplente no interesse da recuperação do crédito, como a inscrição restritiva em banco de dados de proteção ao crédito, a negativa de rematrícula, a recusa da prestação do serviço educacional ou de fornecimento de material escolar e outras providências do gênero
. 3. O não acolhimento do pedido, impõe, quanto aos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra do art. 85 do CPC.

(N.U 1009345-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 01/03/2021)

Dessa forma, não restando comprovada qualquer conduta concreta, vexatória ou lesiva, descabe a indenização pleiteada.

Outrossim, no que tange ao pedido de aplicação de astreintes, constato que não restou comprovado o descumprimento da ordem judicial, pois, conforme já fundamentado, o apelante foi regularmente rematriculado nos anos de 2017 a 2019, tendo, ao final, optado pela desistência do curso, conforme demonstram os documentos juntados pela apelada nos IDs 272649479 e 272649481.

Dessa forma, ausente prova cabal da inobservância da obrigação imposta, revela-se incabível a imposição de multa cominatória.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025